Tribunal: TJBA
Processo: 0510366-71.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510366-71.2017.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AURINO OLIVEIRA DE SOUZA Advogado(s): ALICE MENEZES DANTAS, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA APELADO: RENATO DEL REI DE SA BITTENCOURT CAMARA NETO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL, PARA DEFERIR A MEDIDA POSSESSÓRIA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO. ALEGAÇÃO DE PROVA DOS DANOS. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS CITADOS PELO APELANTE NÃO LOCALIZADOS NOS AUTOS. 1) ORÇAMENTO. MEIO DE PROVA INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANO. PRECEDENTES. 2) CONTRATO DE HONORÁRIOS. DESPESA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO DANO MATERIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3) DESCABIMENTO DA ADMISSÃO DE DANOS HIPOTÉTICOS OU PRESUMIDOS. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 402, 944 E 946 DO CÓDIGO CIVIL. 4) AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (CPC, ART. 373). CONCLUSÃO: IMPROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0510366-71.2017.8.05.0150, em que figura como apelante AURINO OLIVEIRA DE SOUZA e, como apelado, RENATO DEL REI DE SA BITTENCOURT CAMARA NETO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento à Apelação, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, em de de 2023. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Relator